Tribunal: TJBA
Processo: 8003028-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003028-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: POSTO AGUA MINERAL, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): THAINA SILVA SOUZA, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES AGRAVADO: ASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIMENTO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da ação de execução por quantia certa de título extrajudicial, ao fundamento de que o pleito estava embasado em fundamentação genérica e extensiva, ausente a forma escorreita, sem prejuízo de posterior revisitação. O Agravante alega que, diante da ineficácia das tentativas de penhora, apurou que a empresa executada estaria se desfazendo de bens para fraudar credores, solicitando, assim, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive de forma inversa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir (i) se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; e (ii) se é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir outra empresa do mesmo sócio. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, nos termos do art. 50 do Código Civil, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A mera existência de grupo econômico ou a atuação no mesmo ramo de atividade e sob o mesmo sócio administrador não autoriza, por si sós, a desconsideração, conforme dispõe o §4º do art. 50 do Código Civil. 5. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram a existência de duas empresas com o mesmo sócio e ramo de atuação, mas não comprovam, de forma inequívoca, a fraude ou a prática de atos ilícitos para lesar credores. 6. A alegação de desfazimento de bens não foi suficientemente comprovada, pois os documentos juntados não demonstram a alienação fraudulenta ou ocultação patrimonial. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca do abuso, não bastando a simples insolvência ou dissolução irregular da empresa. 8. A negativa ora mantida não impede a renovação do pedido em momento posterior, caso surjam provas concretas da prática de abuso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A mera existência de grupo econômico e atuação em ramo comum, com o mesmo sócio, não configura, isoladamente, abuso da personalidade jurídica". _________ Dispositivo relevante citado: CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003028-82.2024.8.05.0000, sendo Agravante o Posto Água Mineral, Combustíveis e Lubrificantes Ltda e Agravada Asa Transporte e Logística Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator